Tribunal: TJMT
Processo: 1003009-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003009-67.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOHN MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 050.445.551-69 (REQUERENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN SILVA SANTOS - CPF: 045.149.691-41 (VÍTIMA), WELLINTON MARTINS DA SILVA - CPF: 068.498.121-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TEIXEIRA ABREU - CPF: 060.636.851-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO CONSTATADA. ADOÇÃO DA TESE ACUSATÓRIA. ESCOLHA DOS JURADOS RESPALDADA EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
P
ara que se reconheça a existência de uma decisão

“
contrária à evidência dos autos
” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que o veredicto emanado do Tribunal do Júri esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.

2.
Deve ser repelida, por inexistência de
error in judicando
, a tese de condenação contrária à evidência dos autos, havendo provas nos autos de que a escolha dos jurados, reconhecendo a responsabilidade do revisionando no crime contra a vida, não foi aleatória, mas calcada em farto conjunto fático-probatório (ele arremessou pedras contra a cabeça da vítima, provocando-lhe o resultado morte).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

John Marcos Sousa de Oliveira
foi condenado à pena definitiva de
18 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
fechado
por praticar o crime de
Homicídio Qualificado pelo Emprego de Meio Cruel e Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. III e IV, do CP) contra
Willian Silva Santos
.

Assistido pela Defensoria Pública, o revisionando propôs esta
Revisão Criminal
com fundamento no
art. 621, inc. I, do CPP
,
sustentando que a condenação é contrária à evidência dos autos, pois “
embasada tão-somente nos depoimentos viciados dos policiais civis que atenderam à ocorrência e nos interrogatórios contraditórios de corréus
” (ID 173880659).

A inicial foi instruída com documentos (ID 174709684 a 174734680 e 174734681 a 174738198).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer
pela
extinção da revisional sem resolução do mérito
ou, se admitida, pela sua
improcedência
(ID 178368178),

conforme sumário que segue transcrito:

“Revisão Criminal – Homicídio qualificado – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Matéria de ser a condenação supostamente contrária às provas dos autos que foi analisada no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 0000191-48.2018.8.11.0029, o qual a c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo para reduzir a pena imposta, mantendo a responsabilização penal do revisionando – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando –
Parecer pela extinção da revisional. Se conhecida, pela improcedência do pleito
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na manhã de 20.1.2018, a Polícia Civil da Comarca de Canarana-MT recebeu informações de que o corpo de uma pessoa, mais tarde identificada como
Willian Silva Santos
, foi encontrado próximo a um estabelecimento comercial.

Logo em seguida, agentes públicos até o local, onde se depararam com o
de cujus
caído próximo ao meio-fio e, ao seu redor, instrumentos utilizados para agredi-lo: muitas pedras, uma lixeira e uma faca quebrada. Os investigadores, nas diligências subsequentes, localizaram os possíveis responsáveis pelo crime, o revisionando
John Marcos Sousa de Oliveira
e outros três sujeitos.

Diante desse cenário, o revisionando foi
denunciado, pronunciado, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e
condenado
à pena definitiva de
20 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão

em regime fechado
por praticar o crime de
Homicídio Qualificado pelo Emprego de Meio Cruel e Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. III e IV, do CP).

Mais tarde, ele interpôs Recurso de Apelação almejando “
a
anulação da sentença, ao argumento de que os jurados teriam decidido de forma manifestamente contrária à prova dos autos, ou, subsidiariamente, a minoração da pena-base fixada, com a adoção da fração de 1/6 [um sexto] para desvalorar os maus antecedentes”
(ID 97480973 na origem).

O apelo foi
parcialmente provido
pela Egrégia 1a Câmara Criminal,
apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade para
18 anos e 8 meses de reclusão
, conforme ementa de julgado abaixo transcrita:

“APELAÇÃO DE JOHN MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, III E IV, DO CP] – PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – DOSIMETRIA – AUMENTO EXCESSIVO DA PENA SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO (...) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
. O recrudescimento de circunstâncias judiciais [art. 59, CP] na primeira fase e agravantes na etapa intermediária em patamar superior a 1/6 [um sexto] para cada uma delas exige motivação idônea, sem a qual, a reprimenda deve ser redimensionada. Precedentes do STJ (...)” (ID 97693972 na origem). Destaquei.

No voto condutor do acórdão, o relator,
Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri
, consignou:

“
Apesar da negativa de JOHN MARCOS quanto à sua participação no crime, aduzindo que passou a noite na casa de GÉSSICA, ela negou veementemente tal assertiva quando afirmou, perante o Conselho de Sentença, que ele somente chegou na sua residência por volta das seis horas da manhã, quando a acordou para que abrisse a porta, o que joga por terra o seu álibi
.

Há, portanto, duas teses antagônicas, uma respaldada pela prova testemunhal, e outra pelo réu.

Nessa ordem de ideias, não tem cabimento a tese de que a decisão dos jurados contraria a prova dos autos, pois havendo duas versões, optaram por uma delas
.

Apesar de a decisão não ter sido aquela pretendida pela defesa de JOHN MARCOS, ou seja, acastelada pelo acusado como a mais acertada, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo no testemunho prestado em plenário.

Segundo NUCCI, “Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente” (Código de Processo Penal Comentado, 11a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032).

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento
” (ID 97693970 na origem). Destaquei.

A condenação transitou em julgado em
19.10.2021
(ID
106454999 na origem
).

Dito isso, cumpre advertir que a revisional deve ser
admitida e apreciada no mérito
, dada a necessidade de profunda incursão cognitiva para saber se o édito condenatório contraria ou não a lei e as provas dos autos.

Superada essa questão, é imperioso recordar que a decisão emanada do Tribunal do Júri só deve de ser considerada “
contrária à evidência dos autos
”, como exigido no art. 621, inc. I, do CPP, quando
absolutamente
dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à coisa julgada.

Sobre o tema, eis o que preleciona a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“A revisão criminal não é sucedâneo do recurso de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma “terceira instância” de julgamento, obstando o reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal. 2.
A decisão somente se assoma contrária à evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios, dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [
in dubio pro reo
] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada
[art. 5o, LVII, CR/88]” (RvCrim. 1002567-43.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJE 11.6.2019). Destaquei.

Nessa ordem de ideias, para que se reconheça a existência de uma decisão

“
contrária à evidência dos autos
”, é imprescindível que o veredicto esteja divorciado de
tudo
aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.

Entretanto, este
não
é o panorama dos autos.

Basta uma leitura
en

passant
da decisão de pronúncia para se concluir que os jurados
não
reconheceram a responsabilidade do revisionando no crime de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário, o reconhecimento foi calcado no farto conjunto fático-probatório, apontando que, em conluio com os demais comparsas, ele
prévia e dolosamente aderiu à conduta criminosa
ao arremessar pedras contra a cabeça da vítima, contribuindo sobremaneira para o resultado morte.

Tanto na fase investigatória quanto em Juízo, os policiais civis
Valdivino Vital Amordivino
e
Henderson Gustavo da Costa Reckziegel
consignaram que o corréu
Victor Eduardo Martins da Silva
não só admitiu sua responsabilidade no crime contra a vida, como apontou o envolvimento do revisionando no delito: “
Vitão confirmou que tinha matado a vítima de nome Willian, mas que teria sido em legítima defesa; Vitão também aduziu que viu o suspeito de nome Wellingtton e John Marcos jogando pedras na vítima
” (ID 174709686).

Em sintonia com as declarações dos colegas,
Luís Conrado Barros de Araújo
acrescentou que durante as diligências investigatórias, o corréu
Victor Eduardo Martins da Silva
“
confirmou que havia matado a vítima juntamente com seus comparsas, devido a uma discussão que ele havia tido com a vítima naquela madrugada
” (ID 174709687).

Como se nota, os policiais apresentaram relatos harmônicos entre si e coesos com as palavras de
Victor Eduardo Martins da Silva
, que, na fase extrajudicial, foi categórico ao asseverar que ao se deparar com Charutinho, apelido da vítima, “
deu uma pedrada na cabeça dele e, quando ele caiu, deu mais umas pedradas
”. Ele ainda prosseguiu dizendo que o corréu
Wellington Martins da Silva
golpeou a vítima com auxílio de uma machadinha, enquanto o revisionando “
bateu quando Charutinho estava no chão; eu vi John Marcos bater com pedra em Charutinho
” (ID 174709688).

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais militares, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Sob outro prisma, não se desconhece que o revisionando
negou
sua participação no delito, aduzindo que na madrugada do crime, estava pernoitando na casa da namorada, de onde saiu apenas às 6h da manhã para ir ao supermercado e só então soube que a vítima havia falecido (ID 174709688).

Todavia, apesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal,
a negativa não encontra amparo nos elementos dos autos
, principalmente porque a então namorada,
Géssica Lorrane de Souza
,
desmentiu o revisionando em Plenário
, ao afirmar que ele chegou à sua residência às 6h da manhã do dia do crime, fazendo cair por terra o seu álibi.

Nesses moldes, uma vez verificado que os autos contam, conforme visto nas linhas acima, com elementos seguros e concretos de que o revisionando ceifou a vida da vítima,
não
há como se reputar equivocada a escolha dos jurados e muito menos acolher a tese de que a sentença condenatória seria
contrária à evidência dos autos
.

Em outros termos, como o revisionando não logrou êxito em demonstrar a contrariedade da sentença condenatória à evidência dos autos ou trazer elementos substancialmente
novos
capazes de amparar a pretensão absolutória, deve ser mantida a decisão soberana do Tribunal do Júri.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer, julgo a revisional
improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023